Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752155-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JUAJU CHOCOLATES LTDA, JULIANE DE AGUIAR MACEDO D E C I S Ã O QUESTÃO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de processo executivo de título executivo, indeferiu o pedido de pesquisa ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, a fim de que fossem fornecidas informações sobre eventuais bens imóveis, emissão de certidões, consulta de registros de pessoas jurídicas, penhora online e indisponibilidade de bens via CNIB, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “DECISÃO Indefiro o pedido de pesquisa SerpJud, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente junto aos ofícios de registro de imóveis, sem a necessidade de intervenção judicial.” (id. no 257020558, processo de origem no 0719829-48.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o indeferimento da consulta ao SERP-JUD restringiu indevidamente sua atuação e desvirtuou a lógica cooperativa do processo, inviabilizando a efetividade da execução. Sustenta que o processo de execução deve assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado garantir que a execução seja eficiente e útil ao exequente, em consonância com o art. 797 do CPC. Assevera que a consulta ao SERP-JUD é uma medida legítima e necessária que permite o acesso unificado e seguro a serviços digitais dos cartórios, como busca de bens imóveis, e que o juízo deve apreciar a natureza dos bens encontrados e sua penhorabilidade em momento posterior. Pontua que já promoveu diversas diligências executivas infrutíferas, como SISBAJUD (ID: 165773434), RENAJUD (ID: 165773438) e INFOJUD (ID: 168090115), e que o requerimento de pesquisa ao SERP-JUD foi formulado de maneira subsidiária e é plenamente razoável e proporcional. Pondera que a decisão agravada merece ser reformada por estar em absoluta dissonância com o entendimento adotado pelo TJDFT, que já se manifestou sobre a possibilidade do uso do SERP-JUD quando esgotadas outras tentativas de localização de ativos (cita Acórdão 2028815, 0717054-92.2025.8.07.0000). Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência, a fim de determinar, de imediato, a pesquisa ao SERP-JUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, e reformando-se a decisão agravada para confirmar a medida de consulta ao SERP-JUD. Preparo recolhido (id. 78796814). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Os requisitos para a concessão de tutela recursal de urgência, previstos no art. 932, inciso II, combinado com o art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, exigem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido do agravante, em sede de execução de título extrajudicial, para que o juízo de origem realizasse consulta ao sistema SERP-JUD (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos), sob o fundamento de que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a diligência deve ser realizada administrativamente ou mediante pagamento de emolumentos. O recorrente defende a reforma da decisão, alegando violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, especialmente após o insucesso das buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Malgrado as alegações do agravante, a pretensão liminar não merece amparo, porquanto não resta configurada a necessária probabilidade do direito. Sobre o tema, deve-se considerar o entendimento que delimita o alcance do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). Conforme já decidiu a 8a Turma Cível desta Corte, a busca de bens penhoráveis é tarefa precípua do credor, não competindo ao Poder Judiciário empreender pesquisas reiteradas. A jurisprudência dessa Turma estabelece que o acesso judicial ao SERP-JUD é reservado, sobretudo, aos beneficiários da gratuidade de justiça, uma vez que a consulta é acessível diretamente pelas partes que podem arcar com os emolumentos, não havendo razão para a intervenção do juízo (Acórdão 2050971, 0720222-05.2025.8.07.0000). Volvendo-se ao caso, o agravante não é beneficiário da gratuidade, fato que sequer foi refutado em suas razões recursais. Nesse contexto, o indeferimento da consulta judicial, com a indicação da via administrativa como alternativa para a parte que pode pagar, encontra respaldo em precedente jurisprudencial e no fundamento do juízo a quo. Ademais, ausente a probabilidade do direito, o perigo de dano alegado, decorrente da demora na satisfação do crédito, não se mostra suficiente para justificar a concessão da medida liminar, haja vista que a via administrativa permanece aberta ao credor. Por fim, cumpre salientar que, embora o agravante tenha incluído em seu pedido de tutela de urgência a busca de bens e a indisponibilidade via CNIB, a decisão atacada sequer fez menção ou analisou especificamente essa ferramenta, restringindo-se a indeferir a pesquisa via SERP-JUD em razão dos emolumentos. Tampouco há nas razões recursais fundamentação autônoma e específica sobre a necessidade ou o cabimento da ordem de indisponibilidade de bens via CNIB, limitando-se o recorrente a discorrer sobre a relevância da consulta ao SERP-JUD no contexto da execução. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo de Origem: 0719829-48.2023.8.07.0001). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator